Tribunal: TJES
Processo: 5009286-78.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009286-78.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLAUDIO MARCIO ELIAS FILHO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009286-78.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLAUDIO MARCIO ELIAS FILHO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: NICOLAS CARLOS WERLY COSTA - ES36287

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO, FERIMENTO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE E O FATO DO PACIENTE SER EPILÉPTICO. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que o total das penas imputadas ao paciente ultrapassa quatro anos de detenção, satisfazendo o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, portanto, compete ao juízo aferir o delito atribuído ao agente para verificar a possibilidade de decretação da prisão preventiva. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009286-78.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLAUDIO MARCIO ELIAS FILHO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: NICOLAS CARLOS WERLY COSTA - ES36287

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de CLÁUDIO MÁRCIO ELIAS FILHO, preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva do excesso de prazo, lesão ao princípio da homogeneidade e o fato do paciente ser epiléptico.

Extraio trecho da audiência de custódia como síntese fática:

[...] Cuida-se de auto de prisão em flagrante delito lavrado em desfavor de CLÁUDIO MÁRCIO ELIAS FILHO e ODILON VAGNER COSTA HONÓRIO, por imputação de prática do crime tipificado no Art. 163, §único, inc. III e art. 329, ambos do CP (CLÁUDIO); Art. 33, da Lei nº 11.343/2006 (ODILON). Ao analisar os autos, com base no Art. 310 do CPP, verifico que este Juízo foi provocado formalmente através da comunicação da prisão em flagrante realizada pela Autoridade Policial. O artigo 310 do Código de Processo Penal estabelece que o Juiz ao receber o flagrante deverá fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. Primeiramente, constato que não existem vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual considero a prisão em flagrante perfeita e sem vícios. Em outras palavras, a situação fática descrita nos autos encontra-se subsumida às hipóteses previstas pelo Art. 302 do CPP. As demais providências que se seguem à prisão em flagrante foram regularmente tomadas (em especial a nota de culpa), não havendo que se falar em relaxamento da prisão em flagrante delito. Isto posto, homologo a prisão em flagrante delito. Feito isso, passo a analisar se a hipótese comporta a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva, considerando a análise de seus pressupostos e requisitos. À luz do que garante a Constituição da República, no art. 5º, inciso LXVI, ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Portanto, é indubitável que a prisão anterior à sentença condenatória é

medida de exceção, somente devendo ser mantida ou decretada quando evidente a sua necessidade ou imprescindibilidade, eis que a regra é a de que o indiciado tem o direito de se defender em liberdade. De outro lado, o art. 282 do CPP dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais (inciso I), bem como que devem guardar adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado (inciso II), ao passo que a prisão preventiva somente tem lugar quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (§ 6º). Conforme consta no APFD, os autuados foram abordados por policiais militares em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, após estes serem informados que dois indivíduos estariam traficando no local e escondendo os entorpecentes no canteiro da avenida principal. Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, contudo, em buscas no local, foi localizada uma sacola contendo 28 tiras de maconha, 22 pedras de crack, 04 pinos grandes de cocaína, 12 pinos pequenos de cocaína e 46 buchas de maconha. Durante a abordagem, o autuado CLAUDIO resistiu ativamente, desferindo chutes contra os militares, e, no caminho até a Delegacia, danificou o compartimento de segurança da RP 5570. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado CLAUDIO MARCIO ELIAS FILHO, sendo: (01) Procedimento Especial da Lei Antitóxicos – Arquivado – (tráfico de drogas), (01) Procedimento Especial da Lei Antitóxicos – Digitalizado – (tráfico de drogas), (01) Ação Penal – Digitalizado – (por ART.121, §2º,INCISO II,III,IV C/C 14,II,DO CÓDIGO PENAL, crime tentado), (01) Procedimento Especial da Lei Antitóxicos – Remetido ao TJ/TRF/STJ/STF – (por investigação penal, tráfico de drogas), Guia de Execução Penal e POSSUI registro no sistema INFOPEN, bem como já foi submetido a esta audiência de custódia em 20/04/2023 [...]

Primeiramente, faz-se necessário ressaltar que o magistrado da 1ª Vara Criminal de Guarapari, ora apontado como autoridade coatora, consignou que indeferiu o pedido de declaração de incompetência do juízo, ao passo que entendeu que os crimes praticados pelo paciente guardam conexão com os praticados pelos demais réus, acusados da prática do delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, já que todos foram presos em flagrante, nas mesmas circunstâncias e local.

Deste modo, afastando a arguição de excesso de prazo para análise do pleito defensivo.

Ademais, ressalta-se que o total das penas imputadas ao paciente ultrapassa quatro anos de detenção, satisfazendo o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, portanto, compete ao juízo aferir o delito atribuído ao agente para verificar a possibilidade de decretação da prisão preventiva.

No caso em análise, restam-se preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente porque, como asseverado pela apontada autoridade coatora, é iminente a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução processual.

Ademais, sorte não assiste ao impetrante, eis que o paciente possui um vasto histórico criminal, já tendo sido condenado 03 (três) vezes pelo delito de tráfico de drogas.

Por fim, no que tange à negativa da unidade prisional em fornecer o medicamento que o paciente faz uso contínuo, não observo nos autos comprovação do alegado, bem como não encontrei comprovação de que o paciente é, de fato, portador de epilepsia. Há apenas um receituário vencido, não formulando prova concreta.

Desta forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em excesso de prazo, ferimento do princípio da homogeneidade, ou no fato do paciente ser epiléptico.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)